Tribunal: TJDFT
Processo: 0706820-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVEDORES DE BUSCA. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. NOME DO APELANTE VINCULADO A EMPRESA E APLICATIVO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. HOMÔNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., por meio da qual se pretendia, em síntese, compelir a requerida a remover resultados de busca que vinculassem o nome do autor à empresa Vivendas Express, especialmente no que tange a link apontado na petição inicial, alegadamente associado ao nome do autor como proprietário da empresa.
2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
3. Cerceamento de defesa ocorre se restringida indevidamente produção de prova pela parte, lembrando-se que reconhecimento de nulidade relativa ou absoluta exige comprovação de efetivo prejuízo (pas de nulité sans grief). 3.1. O juiz não se encontra obrigado a deferir requerimento de produção de qualquer prova, somente as que recair sobre fatos pertinentes e relevantes ao julgamento do mérito. Caso se cuide de diligência inútil ou protelatória, pode indeferi-la fundamentadamente conforme art. 370 e parágrafo único do CPC. 3.2. O indeferimento da produção de prova pericial e oral não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na sua desnecessidade diante da natureza jurídica da controvérsia, centrada em interpretação normativa e em fatos controvertidos que não demandem instrução probatória além dos documentos juntados na inicial.
4. Provedores de pesquisa não são responsáveis pelo conteúdo veiculado em páginas de terceiros, salvo quando deixam de cumprir ordem judicial com conteúdo especificamente identificado, nos termos do art. 19 da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 4.1. O nome indicado na URL referida na petição inicial não contém elementos de individualização — como CPF, imagem ou outros dados biográficos — que permitam associar o conteúdo ao apelante, havendo plausibilidade de se tratar de homônimo. 4.2. A mera coincidência nominal não gera obrigação de remoção ou desindexação de conteúdo sem a demonstração de efetivo prejuízo ou de que o conteúdo se refira, inequivocamente, ao apelante.
5. Correta a multa aplicada nos embargos de declaração, ante a tentativa de rediscutir o mérito sob pretexto de vícios inexistentes, configurando uso protelatório da via aclaratória.
6. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.